Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Regimental. Não conhecimento de recurso inominado. Deserção. Preparo não recolhido. Recolhimento integral não comprovado no prazo legal. Agravo Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno oposto em face de decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto pelo agravante, em face da deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser oportunizado ao agravante o prazo complementar para complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. No caso, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento das custas (ID 63456298/63456299), deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei.
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
6. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”
7. Por conseguinte, não sendo beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deveria ter comprovado no processo o pagamento das custas e do preparo recursal, e não somente das custas, hipótese que configura a deserção recursal. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
9. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei 9.099/95, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o;
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciados 80 e 168; TJDFT, Acórdão 1791353, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023.